Tribunal: TJDFT
Processo: 0711536-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA HÍBRIDA. QUESTÕES DE CARÁTER PENAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA TURMA CÍVEL. RESTRIÇÃO OU SUSPENSÃO DE VISITAS DO GENITOR AOS FILHOS. ESFERA CÍVEL. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO EM PARTE NÃO CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência, indeferiu o pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006 requerida pela agravante.
2. A competência híbrida conferida aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não se perpetua na instância ad quem, de modo que a competência recursal para as questões decididas pelo aludido Juizado que possuam caráter penal (Lei n. 11.340/06, art. 22, I a III) devem ser revistas em 2a Instância pelas Turmas Criminais. 2.1. Declarada a incompetência absoluta da Turma Cível para julgar as medidas protetivas de urgência de caráter penal (Lei n. 11.340/06, art. 22, I a III).
3. Em relação à restrição ou suspensão de visitas do genitor aos filhos (art. 22, IV, Lei 11.340/06), por ser medida de natureza cível, deve ser conhecida. 3.1 O acervo carreado aos autos até o momento não se mostra suficiente para caracterizar os requisitos fáticos ensejadores da referida medida protetiva de urgência, pois a situação do risco dos infantes não restou demonstrada, sendo necessária a dilação probatória.
4. Agravo de instrumento, em parte, não conhecido. Na parte conhecida, não provido.